Tribunal: TJES
Processo: 5000419-40.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000419-40.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALOIR SIMOES
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO Nº 5000419-40.2023.8.08.0030

AGRAVANTE:
ALOIR SIMÕES

AGRAVADO:
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR TEMPO DEMASIADO. BAIRRO INTERLAGOS. AUSÊNCIA DE PROVA. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NEXO CAUSAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA.
RECORRENTE QUE VISA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado.

Irresignado com a decisão proferida pelo relator (ID nº 6241330), interpôs Agravo Interno, argumentando que o recurso deve ser provido por ter decisões de outras turmas dando provimento, alega ainda que este Relator, em substituição no JEFAZ da Comarca de Linhares, teria se posicionado favoravelmente à matéria, em virtude disso, requer a reforma da de decisão para que seja dado provimento ao recurso inominado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, importa mencionar que o Recurso Inominado foi julgado monocraticamente por ser unânime o entendimento desta Turma, em sua atual composição, pelo improvimento no caso como o destes autos, como mencionado e citado na decisão agravada.

Quanto à alegação de já ter este Relator se posicionado favoravelmente a matéria destes autos quando esteve em substituição no JEFAZ, não guarda verdade, uma vez que os fatos destes autos se diferem dos que me posicionei favoravelmente ao pleito do recorrente.

Em análise ao mérito recursal, entendo que não assiste razão à parte agravante, uma vez que cabe à parte autora
se desincumbir do seu ônus probatório e comprovar os fatos constitutivos do seu direito, o que não fez, visto que os documentos juntados aos autos, não comprovam que o autor ficou sem água em sua residência, nem mesmo o nexo causal entre a suposta falta de água e a conduta da concessionária, uma vez que o caso fortuito (externo) e a força maior são hipóteses de exclusão da responsabilidade civil objetiva nas relações de consumo.
A imprevisibilidade ou a inevitabilidade do fato tem aptidão para romper o nexo causal e, consequentemente, afastar o dever de indenizar do fornecedor.
E o Código Civil não fez distinção entre os termos e adotou a seguinte definição:

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.

De mais a mais,
nota-se que o recorrido atendeu as solicitações de abastecimento de caixas dáguas nos imóveis que estavam sem o abastecimento, por meio de caminhão-pipa, de forma a minimizar os danos
, tendo sido inclusive
declarado pelo Município de Linhares situação de emergência
, no período em que o recorrente alega o não fornecimento, conforme comprova o documento de ID nº 5584897.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do agravo de interno

e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários, ante o deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)